Tribunal: TJSP
Processo: 1500202-55.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Furto privilegiado – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Acusado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Furto privilegiado – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Acusado reincidente – Não reconhecimento
Não cabe reconhecimento da figura do furto privilegiado se, apesar de a res furtiva ter valor inferior ao salário mínimo legal, o autor da subtração for reincidente, em razão de não preenchimento do primeiro requisito previsto no art. 155, § 2o, do CP.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500202-55.2017.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIEGO DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
2
Voto 23030
Apelação n. 1500202-55-2017 - Sorocaba
Apelante: DIEGO DA SILVA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras.
Furto privilegiado Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo
Acusado reincidente Não reconhecimento
Não cabe reconhecimento da figura do furto privilegiado se,
apesar de a res furtiva ter valor inferior ao salário mínimo legal, o
autor da subtração for reincidente, em razão de não preenchimento
do primeiro requisito previsto no art. 155, § 2o, do CP.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 390/402, prolatada pelo MM.
Juiz Jayme Walmer de Freitas, cujo relatório ora se adota, DIEGO DA
SILVA SANTOS foi condenado como incurso no art. 155, § 4°, II e IV, do
CP, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
3
vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor do
“Trabalho Fraternal Caminhada da Caridade”.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua absolvição,
por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende o
reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de furto e a fixação de
regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de furto qualificado foi bem decretada e
veio embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo o que restou apurado, na data dos fatos, o ora
apelante e o corréu, Ronaldo (trânsito em julgado às fls. 450), utilizando-se
do veículo “VW/Fox”, placas EAT 1796 - São Paulo/SP, dirigiram-se até o
Banco Santander, e ingressaram na área dos caixas eletrônicos.
No local, eles resolveram abordar a vítima em um dos
caixas eletrônicos e, enquanto Ronaldo permanecia assegurando a
execução do crime, o apelante oferecia ajuda no caixa eletrônico e, com
muita conversa, convenceu a vítima a inserir o cartão na máquina.
A vítima colocou, então, o cartão no local indicado por
Diego, entretanto, não conseguiu mais retirá-lo; naquele momento, o
acusado disse que entraria em contato telefônico com a segurança do
Banco e começou a conversar com alguém no aparelho de emergência
localizado ao lado dos caixas. Após alguns minutos, o réu chamou a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
4
no aparelho para conversar com a atendente.
A vítima conversou, então, com essa mulher não
identificada e que se apresentava como funcionária do Banco e insistia para
que João informasse a sua senha do cartão bancário.
Em determinado momento, o ofendido virou-se para o
caixa eletrônico que tinha utilizado e viu outro cliente executando uma
operação bancária. Naquele momento, percebeu que Diego e Ronaldo não
estavam mais no local e constatou a subtração do seu cartão.
A vítima acionou, em seguida, os Policiais Militares que
lograram êxito em encontrar os acusados, no interior do Shopping
Sorocaba. Realizada a abordagem, em revista pessoal, o cartão de João foi
encontrado com o corréu e, na posse de ambos, foram apreendidos outros
cartões bancários em nome de diferentes pessoas, razão pela qual,
acabaram sendo conduzidos à Delegacia de Polícia.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, autos de exibição,
apreensão e entrega de fls. 22 e 23/25, e pelo laudo pericial do local de fls.
312/316.
A prova oral colhida durante a instrução criminal, que
contou com as declarações da vítima e dos Policiais Militares que
atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos termos da denúncia (fls.
08/09, 10, 11, 288, 289, 290 e mídia digital que acompanha os autos)
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva (auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 26).
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
5
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 14/15),
como em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 291 e mídia digital que
acompanha os autos), o apelante negou enfaticamente os fatos que lhe
foram atribuídos. Aludida negativa restou, todavia, isolada no conjunto
probatório dos autos.
A respeito da versão ofertada pelo acusado, o i.
parecerista oficiante consignou, às fls. 503, que:
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
6
O acusado prestou depoimentos incoerentes e colidentes nas
duas oportunidades em que foi ouvido. Inicialmente alegou que
acabou pegando o cartão da vítima por engano ao ajudá-la e que
o objeto foi encontrado posteriormente no carro de Ronaldo. Em
juízo, negou ter auxiliado o ofendido e disse que sequer estava
com o cartão furtado, o que retira toda a credibilidade de seu
relato.
A vítima, por sua vez, foi firme e coerente ao narrar o ocorrido.
Reconheceu Diego, sem sombra de dúvidas, como sendo uma
das pessoas que interferiu na operação bancária e subtraiu o seu
cartão.
Como se não bastasse, a res furtiva foi localizada pelos militares
na posse de Diego e Ronaldo, circunstância fortemente
comprometedora que, atrelada aos demais elementos de prova,
não deixa qualquer dúvida acerca da autoria delitiva.
Devem ainda ser reconhecidas as qualificadoras
previstas no art. 155, § 4o, II (fraude) e IV (concurso de pessoas) do CP. O
emprego da fraude veio corroborada pela prova oral produzida atestando o
ocorrido; extreme de dúvidas, ainda, a presença do concurso de pessoas na
prática do furto, pela robusta prova oral colhida durante a instrução criminal,
não havendo como afastá-las.
Não cabe, de outra parte, o reconhecimento da figura do
furto privilegiado se, apesar de a res furtiva ter valor inferior ao salário
mínimo legal, o autor da subtração for reincidente, em razão de não
preenchimento do primeiro requisito previsto no art. 155, § 2o, do CP.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
A reprimenda, conquanto dosada e fundamentada em
consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial semiaberto,
comportaria alguns reparos. Na falta, todavia, de recurso do Ministério Público,
mantém-se os critérios adotados na r. sentença.
Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do CP,
as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
7
Registre-se que, em se tratando de furto duplamente
qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já
bastou ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4o, do
CP, nada obstaria que a outra fosse utilizada como circunstância negativa
passível de consideração na fixação da pena-base. Na falta, como mencionado,
de recurso do Ministério Público, mantém-se os critérios adotados na r. sentença.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência (certidão de fls. 377), tendo sido as reprimendas
exasperadas de 1/6, perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena, o subtotal obtido na fase
anterior, tornou-se definitivo.
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500202-55.2017.8.26.0567 -Voto no
8
Na falta, contudo, de irresignação ministerial, mantém-
se a substituição da pena corporal de Diego por duas restritivas de direitos.
Ante o exposto, por falta de recurso do Ministério
Público, apenas se nega provimento ao recurso interposto pela Defesa em
favor de DIEGO DA SILVA SANTOS, restando, pois, mantida a r. sentença.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo,
poderá implicar em sua reconversão na pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator